Tribunal: TJMT
Processo: 1004393-05.2024.8.11.0041
Relator(a): JOSE LUIZ LEITE LINDOTE
Órgão julgador: JOSE LUIZ LEITE LINDOTE
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-04-16
Data de publicação: 2025-04-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1004393-05.2024.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Flora, Ambiental, Nulidade de ato administrativo]
Relator:
Des(a). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[LUIZ CARLOS MARQUES - CPF: 281.166.749-00 (EMBARGANTE), LEO CATALÁ JORGE - CPF: 010.545.041-30 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM RECURSO DE APELAÇÃO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento a agravo interno, o qual não conheceu de recurso de apelação por inadequação recursal.

II. Questão em discussão

2.

A questão em discussão consiste em verificar: (i) se o acórdão embargado é omisso quanto à análise conjunta dos arts. 203, §§ 1º e 2º, 290, 485, I, e 487, I, do CPC e à aplicação do princípio da fungibilidade recursal; e (ii) se a decisão que rejeitou os embargos de declaração sobre retificação do valor da causa, indeferimento de gratuidade de justiça e determinação de recolhimento de custas comporta apelação.

III. Razões de decidir

3.

A interposição de apelação contra decisão interlocutória que rejeita embargos de declaração configura erro grosseiro, devendo ser interposto agravo de instrumento, nos termos do art. 1.015 do CPC.

4.

O princípio da fungibilidade recursal não se aplica em caso de erro grosseiro na escolha do recurso.

5.

A decisão que determina o pagamento de custas, sob pena de indeferimento da inicial, não é terminativa, não cabendo apelação.

6.

Não há omissão no acórdão embargado, pois a matéria foi suficientemente analisada.

IV. Dispositivo e tese

7.

Embargos de declaração conhecidos e não providos.

Tese de julgamento: “1. É incabível a apelação contra decisão interlocutória que rejeita embargos de declaração, devendo ser interposto agravo de instrumento, nos termos do art. 1.015 do CPC. 2. O erro grosseiro na escolha do recurso afasta a aplicação do princípio da fungibilidade recursal.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 203, §§ 1º e 2º, 290, 485, I, 487, I, e 1.015.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ LUIZ LEITE LINDOTE

Egrégia Câmara:

Embargos de Declaração opostos por
Luiz Carlos Marques
, de acórdão proferido no Agravo Interno assim ementado:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. RECURSO INCABÍVEL. NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu de recurso de apelação por inadequação recursal. O agravante alegou cabimento da apelação contra decisão que retificou o valor da causa e determinou o recolhimento de custas processuais, sob pena de extinção, sustentando tratar-se de decisão terminativa. Requereu provimento do agravo, concessão da gratuidade da justiça e prosseguimento da ação anulatória.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar: (i) se a decisão que rejeitou os embargos de declaração sobre retificação do valor da causa, indeferimento de gratuidade de justiça e determinação de recolhimento de custas comporta apelação; e (ii) se o princípio da fungibilidade recursal pode ser aplicado no caso de erro na escolha do recurso.

III. Razões de decidir

3. Nos termos do art. 1.015 do CPC, a decisão interlocutória que rejeita embargos de declaração é desafiada por agravo de instrumento, sendo incabível a apelação.

4. A interposição de apelação, recurso inadequado para impugnar decisão interlocutória, configura erro grosseiro, inviabilizando a aplicação do princípio da fungibilidade recursal.

5. A decisão monocrática encontra-se devidamente fundamentada e em conformidade com o ordenamento jurídico, não havendo vícios que justifiquem sua reforma.

IV. Dispositivo e tese

6. Agravo interno conhecido e não provido. Decisão monocrática mantida.

Tese de julgamento: "1. É incabível a apelação contra decisão interlocutória que rejeita embargos de declaração, devendo ser interposto agravo de instrumento, nos termos do art. 1.015 do CPC.

2. O erro grosseiro na escolha do recurso afasta a aplicação do princípio da fungibilidade recursal."

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.015.

Alega que o v. acórdão foi omisso quanto a análise conjunta dos seguintes dispositivos: art. 203, §§ 1º e 2º, art. 290, art. 485, I, e art. 487, I, todos do Código de Processo Civil, bem como omisso ao desconsiderar a aplicação do princípio da fungibilidade recursal.

Aponta que a manifestação quanto aos dispositivos citados são essenciais para definir a natureza terminativa da decisão apelada e, por consequência, do recurso cabível contra ela.

Realça que a decisão do Juízo singular, ao determinar o pagamento das custas processuais no prazo de quinze dias, sob pena de indeferimento da petição inicial, criou uma situação de risco concreto de extinção da ação, configurando-se decisão terminativa, passível de recurso de apelação.

Diz, de outra via, que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite a aplicação da fungibilidade recursal em situações excepcionais, especialmente quando há dúvida razoável sobre o recurso adequado. Na hipótese, diz ser inegável a existência de dúvida objetiva quanto ao recurso cabível, o que afasta a caracterização de erro grosseiro.

Requer o provimento do recurso a fim de sanar os vícios apontados e, concedido o efeito infringente, para reconhecer a natureza terminativa da decisão apelada ou que seja aplicado o princípio da fungibilidade. Por fim, pugna pelo prequestionamento dos dispositivos citados.

Contrarrazões (id. 273451914). Alega que o acórdão embargado expôs de forma clara e completa os motivos que embasaram o não conhecimento do recurso de apelação, o que afasta a alegada omissão. Assevera ser nítida a pretensão de rejulgamento da causa. Requer o desprovimento dos declaratórios.

É o relatório.

Desembargador
JOSÉ LUIZ LEITE LINDOTE

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de embargos de declaração opostos pelo apelante, Luiz Carlos Marques, contra acórdão deste Relator que, por unanimidade colegiada, negou provimento ao Agravo Interno tirado de decisão monocrática que não conheceu do recurso de apelação, em razão da inadequação recursal.

Na hipótese, a parte apelante, ora embargante, interpôs Recurso de Apelação de decisão do Juízo singular que rejeitou os embargos de declaração que versavam sobre a retificação do valor da causa, o indeferimento da justiça gratuita e a determinação de recolhimento das despesas processuais.

A decisão monocrática (id. 228790665), ao não conhecer da apelação consignou:

No caso em comento, verifica-se que a decisão recorrida tem caráter interlocutório, uma vez que não extinguiu o feito, apenas determinou ao requerente, ora apelante, promover o recolhimento das custas correspondentes no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento da inicial, com fundamento no parágrafo único do art. 321 c/c art. 290, ambos do Código de Processo Civil. O apelante interpôs embargos de declaração contra a decisão, os quais foram rejeitados.

Desse modo, tratando-se de hipótese a ser impugnada por agravo de instrumento, a interposição de recurso de apelação contra a decisão interlocutória que não colocou fim ao processo, configura erro grosseiro, sendo inaplicável o princípio da fungibilidade recursal, de modo que o presente recurso não deve ser conhecido.

Por sua vez, o v. acórdão do Agravo Interno constou:

No caso em análise, o Agravante manejou apelação, em manifesta inadequação ao meio recursal cabível, o que culminou no não conhecimento do recurso pela decisão agravada. É imperioso destacar que tal decisão encontra-se em perfeita consonância com o ordenamento jurídico, uma vez que o sistema recursal vigente exige a utilização do recurso adequado para cada tipo de decisão, sob pena de não conhecimento, como se deu no presente caso.

O erro na escolha do recurso caracteriza-se como erro grosseiro, impedindo a aplicação do princípio da fungibilidade recursal. Tal princípio, como se sabe, tem aplicação restrita e condicionada ao atendimento de determinados requisitos, dentre os quais a inexistência de erro grosseiro e a dúvida objetiva quanto ao recurso cabível.

Entretanto, não há dúvida objetiva quando a legislação processual prevê de forma clara e expressa o recurso adequado, como no presente caso, em que a decisão impugnada é interlocutória e, portanto, desafia recurso próprio de agravo de instrumento. O manejo de apelação, que tem como objeto sentenças, configura erro grosseiro, afastando a possibilidade de aplicação da fungibilidade.

Nesse contexto, a decisão monocrática, ao não conhecer do recurso de apelação, encontra-se plenamente fundamentada e em conformidade com os ditames legais, não cabendo ao Judiciário corrigir a inadequação recursal decorrente da inobservância das regras processuais pelo Agravante.

Ademais, inexiste qualquer vício na decisão monocrática, sendo certo que esta foi devidamente fundamentada ao constatar a inadequação recursal. Ressalte-se que o princípio da instrumentalidade das formas não se aplica ao ponto de corrigir o erro grosseiro de interposição de recurso manifestamente incabível.

De relevo anotar ainda, que o fato do Juízo singular determinar o pagamento das custas processuais no prazo de quinze dias, sob pena de indeferimento da petição inicial, não configura, sob qualquer ótica, decisão terminativa nos termos dos arts. 485 e 487, o que afasta a aplicação do disposto no § 1º, do art. 203, do CPC.

Cumpre também registrar que a decisão que condiciona o prosseguimento do feito ao pagamento das custas, ainda que possa resultar em extinção da ação, tal ato, de fato, não se dá com referida determinação, mas somente se a parte não cumprir com o preparo.

Assim, ao determinar o recolhimento das custas em determinado prazo, sob pena de indeferimento da inicial, não constitui condição terminativa, a possibilitar a interposição de apelação.

Sob tais vertentes, é patente que os argumentos trazidos pelo embargante não diz respeito ao vício de omissão, mas a suposto erro de julgamento ou apreciação na causa, e denotam o intuito de rediscutir o mérito do julgado, o que não se enquadra nas hipóteses de cabimento dos embargos de declaração.

Nesse sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO INOMINADO CÍVEL - ATRASO NO DESCARREGAMENTO DE CARGA - DIREITO AO RECEBIMENTO DE DIÁRIAS RELATIVAS AO TEMPO EM QUE O VEÍCULO PERMANECEU PARADO NO LOCAL DE DESTINO - PROVA DE AGENDAMENTO PRÉVIO - TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGA. AUSÊNCIA DE AMBIGUIDADE, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU OMISSÃO NA DECISÃO EMBARGADA - REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - IMPOSSIBILIDADE - MEDIDA PROTELATÓRIA - MULTA CORRESPONDENTE. ACLARATÓRIOS CONHECIDOS E REJEITADOS. 1- Os Embargos de Declaração têm por finalidade aclarar obscuridade, resolver eventual contradição, suprir omissão encontrada ou, ainda, corrigir erro material, sendo vedada a rediscussão do julgado. 2- Ausência de incidência das hipóteses legais dos artigos 1.022, incisos I a III, do Código de Processo Civil e art. 48 da Lei n.º 9.099/95. 3- O efeito protelatório dos Embargos, acarreta a fixação da multa correspondente (N.U 1011396-67.2022.8.11.0045, TURMA RECURSAL CÍVEL, WALTER PEREIRA DE SOUZA, Primeira Turma Recursal, Julgado em 25/04/2024, Publicado no DJE 26/04/2024)

Em entendimento solidificado, o Superior Tribunal de Justiça já dispõe que o julgador
“não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão, sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida”
(STJ - AgInt no REsp: 1944137 RJ 2021/0070951-6, Relator: Ministro BENEDITO GONÇALVES, Data de Julgamento: 29/11/2021, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/12/2021).

Assim dito, o simples descontentamento da parte com o julgado não tem o condão de tornar cabíveis os Embargos de Declaração, que servem de aprimoramento da decisão, mas não à sua alteração, que é admitida excepcionalmente.

Neste sentido, o decidido pelo STJ:
"o fato de o decisum concluir em sentido diverso do defendido pelo ora embargante não enseja o aviamento de embargos declaratórios para promover mero rejulgamento."
(EDcl no MS 17.906/DF, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Rel. p/ acórdão Min. Og Fernandes, DJe 19.12.2016)

Na hipótese, a solução da controvérsia se deu com fundamento suficiente, o que não caracteriza ofensa ao art. 1.022, do CPC.

Neste sentido:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. MERO INTUITO DE REJULGAMENTO DA LIDE. AUSÊNCIA DA OMISSÃO QUE ENSEJARIA A INTERPOSIÇÃO DO RECURSO INTEGRATIVO. EMBARGOS REJEITADOS.

1. Os embargos de declaração têm como objetivo sanar eventual existência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material (CPC/2015, art. 1.022), sendo inadmissível a sua oposição para rediscutir questões tratadas e devidamente fundamentadas no acórdão embargado, já que não são cabíveis para provocar novo julgamento da lide.

2. Não há que se confundir decisão contrária aos interesses da parte e negativa de prestação jurisdicional, nem fundamentação sucinta com ausência de fundamentação. Precedentes.

3. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no AgRg nos EREsp n. 1.213.226/SC, relator Ministro Raul Araújo, Corte Especial, julgado em 24/10/2016, DJe de 22/11/2016.)

Posto isto,
conheço do presente recurso, porque preenchidos os requisitos de admissibilidade, mas nego provimento aos embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/04/2025